Tribunal: STF
Processo: PPE 883
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRISÃO CUMPRIDA E PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FORMALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO CAUTELAR. 



    Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor da nacional colombiana Gloria Esperanza Ramirez Robayo formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no Decreto nº 9.199/17, em virtude do suposto cometimento do crime de comercialização de entorpecentes.



    Em 5/11/2018, a Ministra Rosa Weber decretou a prisão cautelar da nacional colombiana, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 03), o qual foi cumprido, em 20/2/2019 (doc. 43, p. 42).



    Em 7/3/2019, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar (doc. 15).



    Por fim, em 5/6/2019, os documentos formalizadores do pedido de extradição foram encaminhados a esta Corte (Ext 1.591).



    É o relatório. Decido.



    A prisão preventiva para fins de extradição possui o mister precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de extradição. Destarte, tendo em vista a concretização da prisão preventiva e a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de que as questões supervenientes sejam requeridas na Extradição nº 1.591. 



    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito.



    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente